Tribunal: TJSP
Processo: 0014100-73.1995.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014100-73.1995.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante BANCO DO BRASIL S/A, são apelados CONTIGO PNEUS
LTDA, RUTH MATILDE NOGUEIRA PINHO e LUIS AUGUSTO
PINHO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO
E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 32560
Apelação no 0014100-73.1995.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto
Apelante: BANCO DO BRASIL S.A.
Apelados: CONTIGO PNEUS LTDA., LUÍS AUGUSTO PINHO e RUTH
MATILDE NOGUEIRA PINHO
Juiz de Direito prolator: Cássio Ortega de Andrade
Execução de título extrajudicial - Cédula de crédito comercial - Prescrição
intercorrente reconhecida - Insurgência do exequente quanto aos ônus de
sucumbência que lhe foram carreados - Aplicação do princípio da sucumbência -
Banco exequente que além de ser parte vencida, deu causa à prescrição
intercorrente - Recurso não provido
1. Trata-se de execução de título extrajudicial fundamentada em
cédula de crédito comercial firmada em 3/1/1995 para empréstimo.
A r. sentença extinguiu o processo, reconhecendo estar
configurada a prescrição intercorrente, nos seguintes termos: “Os
executados pleitearam o reconhecimento da prescrição intercorrente às
folhas 1070/1085, sobre o que se manifestou contrariamente o banco
exequente, às folhas1091/1097.Com efeito, observo que os autos foram
arquivados em 26.05.2011 (folhas612), após deferimento do pedido de
suspensão apresentado às folhas 610.Desde esse arquivamento, os autos
somente foram desarquivados para juntada de ofício oriundo do Eg.
Tribunal de Justiça, por meio do qual foi comunicada a decisão proferida
no Agravo em Recurso Especial n. 0768895-94.2008.8.26.0000, tendo o
exequente permanecido inerte até 29/06/2018, quando requereu o
desarquivamento da execução (folhas 1051).Destarte, diante do lapso
temporal decorrido sem provocação do exequente, a presente execução
deve ser extinta em razão da prescrição intercorrente, eis que lastreada em
cédula de crédito comercial, cujo prazo prescricional é trienal (art. 70 do
Decreto no 57.663/66, da Lei Uniforme de Genebra) e decorreu
inteiramente sob a égide do CPC/1973, o que afasta a aplicação do art.
1.056 do atual diploma processual civil, sendo despicienda a prévia
intimação pessoal do exequente para andamento, tendo sido oportunizada,
ademais, a manifestação de que trata o art. 921, §5o do CPC/2015.Nesse
sentido:
0006073-72.1995.8.26.0451Classe/Assunto:
Apelação
Cível/Contratos Bancários Relator(a): Afonso Bráz Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
24/06/2019 Data de publicação: 24/06/2019 Data de registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
24/06/2019Ementa:
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
VERIFICADA. "Cédula de crédito comercial". Prazo prescricional trienal,
nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Processo paralisado
por mais de oito anos. Prescrição intercorrente verificada sob a égide do
CPC de 1973. Inaplicabilidade do artigo 1.056 do CPC. Teses fixadas pelo
C. STJ em Incidente de Assunção de Competência. Impossibilidade do feito
permanecer indefinidamente arquivado, devendo ser observada a razoável
duração do processo, de acordo com o art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente e
julgo extinta a execução, com fulcro no artigo 924, V, do Código de
Processo Civil. Pelo princípio da causalidade, arcará o exequente com
custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o
valor atualizado da execução (art. 85, §2o, CPC). P.I. Ribeirão Preto, 15
de julho de 2019.”.
Apela o exequente com o propósito de ver reformada a r.
sentença, alegando o descabimento de sua condenação ao pagamento dos
ônus sucumbenciais, devendo ser aplicado o princípio da causalidade, uma
vez que foram os executados que deram causa à propositura da execução
(fls. 1104/1108).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 1124/1133).
É o relatório.
2. No que toca aos ônus sucumbenciais, deve o banco exequente
arcar com eles, incidindo, na hipótese o princípio da sucumbência inserto,
no § 2o do artigo 82 e no artigo 85, “caput”, do Código de Processo Civil:
“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça,
incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou
requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o
início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do
direito reconhecido no título.
[...]
§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas
que antecipou.”
[...]
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Com efeito, a orientação jurisprudencial predominante no
Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prescrição
intercorrente pressupõe diligência que o credor deve cumprir, mas não o faz
no prazo prescricional.
A propósito do tema, confira-se:
“Justiça gratuita
Advogado dos executados que apresentou
documentos demonstrando a alegada impossibilidade de arcar com o
pagamento das custas Concedido ao advogado dos executados o
favor legal em diversos outros processos
Dispensado o preparo
recursal. Sucumbência
Execução por quantia certa
Processo
extinto em razão da prescrição intercorrente Pretensão de fixação
de honorários advocatícios - Admissibilidade - Imposição dos ônus
processuais que é pautada pelo princípio da sucumbência, norteado
pelo princípio da causalidade Banco executado que, em razão de
sua inércia, deu causa ao reconhecimento da prescrição,
consequentemente, à extinção do processo Precedentes do TJSP
Verba honorária fixada em R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, § 8o,
do atual CPC - Sentença reformada nesse ponto - Apelo do advogado
dos
executados
provido.”
(Apelação
Cível
0000001-13.1988.8.26.0452; Relator (a): José Marcos Marrone;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Piraju - 1a.
Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro:
26/09/2019).
“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO.
PRAZO. INTIMAÇÃO PESSOAL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. 1. A Segunda Seção do E. STJ, no julgamento do
Incidente de Assunção de Competência no 1, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 decidiu que: 1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas
causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na
vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão
do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3.

O
termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize a reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual). 1.4.
O contraditório é
princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição. (REsp. 1604412/SC, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellize, 2a Seção, j. 27.6.2018, DJe 22.8.2018) 2. No
caso concreto, o processo permaneceu aguardando em arquivo por
tempo superior ao de prescrição do direito material vindicado sem
que o credor promovesse o andamento do feito. 3. Em se tratando de
contrato de empréstimo com valor certo e preciso, o prazo
prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, do Código
Civil. 4. Na sucumbência, cabe aplicar o princípio da causalidade.
Como a paralisação e extinção do feito decorreu apenas da desídia do
credor, cumpre a ele arcar com esses ônus. Afinal, no caso, não se
poderia exigir dever de cooperação se o devedor sequer foi intimado a
oferecer bens à penhora. 5. Recurso não provido.” (Apelação Cível no
0005578-67.2019.8.26.0554, Rel. Melo Colombi, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 16/12/2019).
Ora, a inércia no andamento da execução foi causada pelo
exequente, afigurando-se de rigor que ele suporte os ônus sucumbenciais.
Destarte, seja por tratar-se de parte vencida, seja por ter dado
causa ao reconhecimento da prescrição intercorrente, o banco exequente
deve arcar com os ônus de sucumbência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
ficam os honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre
o valor do débito atualizado.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator